Tribunal: STF
Processo: Rcl 67137
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA ATINENTE À POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO, NO CURSO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DO TEMA 1142 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1309081). RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de acórdão (e-doc. 02, p. 268-278) proferido, pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0713533-81.2021.8.07.0000, que, ao negar provimento a agravo em recurso extraordinário, teria aplicado erroneamente o Tema 1142 da Repercussão Geral (RE 1309081).  



    2. Nos autos do Agravo de Instrumento nº 0713533-81.2021.8.07.0000 (e-doc. 02, p. 7-18), o Reclamante visava combater decisão que deixou de fixar, no cumprimento individual de sentença, honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento de processo coletivo. Naquela oportunidade, a 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios negou provimento ao agravo de instrumento em acórdão (e-doc. 03) cujos trechos são abaixo transcritos:  



    ACÓRDÃO  



    Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FERNANDO HABIBE - Relator, ARNOLDO CAMANHO - 1º Vogal e SÉRGIO ROCHA - 2º Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.



    (...)



    Relatório



    (...)



    Defende que os honorários da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual, quando pleiteados, como no caso, pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Sustenta que o causídico tem a faculdade de cobrança nos próprios autos em que fixados ou em processo autônomo - arts. 23 e 24 da Lei 8.906/94.  



    Requer a fixação liminar dos aludidos honorários (até 20% da fase de conhecimento mais 2% a título de honorários recursais fixados no REsp 1.711.431) no cumprimento da sentença.



    (...)



    VOTO  



    O Senhor Desembargador FERNANDO HABIBE - Relator  



    Condenada a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais na fase de conhecimento da ação coletiva, a cobrança destes, de forma fragmentada no cumprimento individual do decisum, violaria a CF 100, § 8º.



    (...)



    Assim, o fracionamento do crédito definido em ação coletiva, para o cumprimento individual da sentença, proferida em desfavor do Distrito Federal e do IPREV/DF, subverteria o regime jurídico do pagamento por precatório, em afronta ao referido dispositivo constitucional. Não obstante a possibilidade, em regra, de o credor executar os honorários sucumbenciais na demanda de origem ou em processo autônomo, o presente caso, em observância ao determinado no título judicial, nos moldes pleiteados pelo credor, desatende o critério percentual previsto no CPC 85, § 3º 



    (...)



    Ressalto inexistir violação à SV STF 47 que contempla o fracionamento de execução em desfavor da Fazenda Pública para o pagamento dos honorários advocatícios quando se tratam de crédito individual, diferente do caso em debate, que versa sobre honorários que compõem um crédito único, definido em caráter global, ante o caráter coletivo da ação condenatória.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo de instrumento.  



    (e-doc. 03, grifo nosso)  



    3. Contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 02, p. 73-80), os quais foram rejeitados (e-doc. 02, p. 96-108). Após, foi interposto recurso especial (e-doc. 02, p. 122-131), bem como recurso extraordinário (e-doc. 02, p. 157-162).  



    4. No recurso extraordinário, o recorrente, ora reclamante, alegou que “o acórdão violou a fundo o art. 100, §8º, da Constituição Federal, em razão da sua má aplicação como justificativa para indeferimento da pretensão do recorrente, sendo perfeitamente possível a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento nos cumprimentos de sentença individuais de ações coletivas” (e-doc. 02, p. 162).  



    5. O recurso especial foi inadmitido e o recurso extraordinário teve seu seguimento negado em decisão (e-doc. 02, p. 219-221) da Presidência do TJDFT cujos trechos são abaixo transcritos:  



    Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça (...)



    (...)



    Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 100, §8º, da Constituição Federal, renovando a tese defendida no item “b” supra do apelo especial.  



    (...)



    O recurso extraordinário também não merece prosperar quanto à apontada contrariedade ao artigo 100, §8, da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral.  



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1309081 RG (Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-117 DIVULG 17-06-2021 PUBLIC 18-06-2021 – TEMA 1.142), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que os “honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. 



    Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. No tocante aos pleitos de imposição de multa por litigância de má-fé, bem como ao pagamento de custas e de honorários de advogado, embora previstas nos artigos 80, 82 e 85, todos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos.  



    III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário.  



    (e-doc. 02, p. 219-221, grifo nosso)  



    6. Inconformado com tal decisão, o Reclamante interpôs agravo interno (e-doc. 02, p. 235-239), ao qual foi negado provimento em acórdão (e-doc. 02, p. 268-278) proferido pelo Conselho da Magistratura do TJDFT, verbis:  



    ACÓRDÃO  



    Acordam os Senhores Desembargadores do(a) Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CRUZ MACEDO - Relator, ANGELO PASSARELI - 1º Vogal, SÉRGIO ROCHA - 2º Vogal e J. J. COSTA CARVALHO - 3º Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador CRUZ MACEDO, em proferir a seguinte decisão: Negar provimento. Unânime, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.



    (...)



    Razão não assiste ao agravante. No caso concreto, o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime da repercussão geral diz respeito à possibilidade de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído (RE 1.309.081/MA – Tema 1.142)



    (...)



    Depreende-se, assim, que o acórdão impugnado, amparado na orientação sedimentada no Tema 1.142 pelo Colendo STF, reconheceu e afastou o risco de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, em benefício da parte agravante.  



    Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extremo, tendo em vista o enquadramento da questão debatida no nobre recurso àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil). 



    Ademais, rever a conclusão firmada pela turma julgadora, nos moldes propostos pelo agravante, exigiria o reexame de matéria fática e do próprio mérito da decisão impugnada, o que não é permitido na via do agravo interno, não funcionando esta Presidência como instância revisora do órgão colegiado.  



    (e-doc. 02, p. 268-278, grifo nosso)  



    7. Não obstante, o reclamante alega que teria ocorrido aplicação indevida do Tema 1142 - RG (RE 1309081), pois a matéria tratada no referido paradigma diverge da discutida no Agravo de Instrumento nº 0713533-81.2021.8.07.0000. Assim, acrescenta:



    O tema em foco decorreu da impossibilidade de expedição de Requisições de Pequeno Valor - RPV’s fracionadas dos honorários sucumbenciais fixados na ação coletiva contra a Fazenda Pública (...) 



    (...)



    Lado outro, os recursos do reclamante objetivam atacar acórdão que afastou a possibilidade do causídico de perseguir seus honorários sucumbenciais da fase de conhecimento na execução individual por ele também patrocinada, não obstante se tratar de honorários autônomos



    Ora, Excelência, há uma nítida diferença entre a matéria recursal fixada em sede de repercussão geral, a qual fora apontada na decisão reclamada, e a hipótese vertente. 



    A uma, porque o juízo onde tramita a ação coletiva, oriunda desses autos, já declinou da sua competência por decisão não impugnada pelo devedor, tratando-se de questão já resolvida.



    A duas, porque, em momento algum, busca-se o fracionamento do mesmo crédito honorário fixado na fase pretérita. Diferentemente, a pretensão dos recorrentes é a estipulação/fixação em si das verbas honorárias da fase de conhecimento, não havendo falar em execução coletiva e tampouco em ausência do direito aos honorários, os quais, na pior das hipóteses, podem ser adimplidos, nos autos do cumprimento de sentença, se observado o regime de precatórios. 



    Ressalta-se, ainda, que essa Suprema Corte, ao julgar o Tema 1142, afastou qualquer pretensão do causídico de se beneficiar quanto à repartição de um mesmo crédito fixado em ação coletiva, cuja intenção nada mais seria que o recebimento antecipado do pagamento da verba honorária. Diferentemente, in casu, o reclamante requer tão somente o seu adimplemento na forma da lei, pois se tratando de verba autônoma e fixada em fase processual pretérita, também por ele patrocinada, deve ser paga onde melhor lhe convier, ou seja, nos autos do cumprimento de sentença individual.  



    (e-doc. 01, p. 4-5, grifo nosso)  



    8. Em virtude disso, por meio desta Reclamação, requer, liminarmente, que seja “suspensa a tramitação do processo n. 0713533- 81.2021.8.07.0000 perante o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, até o definitivo julgamento da presente reclamação”. (e-doc. 01, p. 6). No mérito, requer a procedência da presente reclamação e a cassação da decisão reclamada para que seja admitido o recurso extraordinário.  



    Eis o Relatório. Decido.  



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    11. É apontado como paradigma o Tema 1142 - RG (RE 1309081), no qual esta Corte assentou a inconstitucionalidade da execução fracionada de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva, verbis:



    Tema 1142 - Possibilidade de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído. 



    Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, a possibilidade do fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído, de forma a permitir o pagamento dos honorários por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).  



    Tese: Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal. 



    (grifo nosso)



    12. O reclamante entende que houve aplicação errônea do Tema 1142 - RG (RE 1309081), pois não teria havido fixação de honorários advocatícios de sucumbência na fase de conhecimento e, tendo requerido sua fixação quando do cumprimento individual de sentença, a 1ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal negou tal estipulação.  



    13. Esta Corte possui precedente no sentido de que a controvérsia acerca da possibilidade de fixação, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento restringe-se ao campo infraconstitucional. A propósito, veja-se o RE 1420971 AgR:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS À FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL: INVIABILIDADE. TEMA RG Nº 1.142. MOMENTO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO IMPUGNADOS. PRECLUSÃO PROCESSUAL. REEXAME DE MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. 1. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao exame do Tema RG nº 1.142, é inviável o fracionamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase de conhecimento de sentença coletiva. 2. A controvérsia atinente à possibilidade de fixação, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento, assim como a insurgência relacionada ao reconhecimento da preclusão em relação aos índices de correção monetária aplicados, restringem-se ao campo infraconstitucional, não sendo passíveis de exame nesta sede recursal extraordinária. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1420971 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 19.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 05.03.2024  PUBLIC 06.03.2024, grifo nosso)  



    14. O acórdão reclamado manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário por considerar que o apelo foi interposto contra decisão proferida no bojo do Agravo de Instrumento nº 0713533-81.2021.8.07.0000 que está em conformidade com o entendimento firmado nos autos do RE 1.309.081/MA (Tema 1.142) visto que a fixação proporcional do honorários em processo individual também implicaria, posteriormente, fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais referentes à ação coletiva, o que foi vedado por esta Corte ao apreciar o Tema 1.142.



    15. A  reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária, muito menos em discussões desprovidas de caráter constitucional, como é a controvérsia atinente à fixação, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, de honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento (RE 1420971 AgR). 



    16. No caso em comento, restou evidenciado que o Reclamante utilizou a reclamação constitucional como sucedâneo recursal visando obter a fixação dos honorários de sucumbência no bojo de execução individual de sentença coletiva.  



    17. Nessas circunstâncias, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1º, RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente